Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-43.2022.8.11.0026
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000906-43.2022.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO DE CASTRO CINTRA - CPF: 011.200.371-07 (EMBARGANTE), CARLOS FIGUEREDO GOMES - CPF: 010.847.061-05 (ADVOGADO), LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA - CPF: 593.840.851-20 (EMBARGANTE), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), H. C. D. C. C. - CPF: 103.432.661-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE ACIDENTAL. VALOR QUITADO SEGUNDO O CONTRATO.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE COBERTURA SUPERIOR.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que reconheceu a regularidade da cobertura securitária, reputando adimplidas as obrigações da seguradora, com base no certificado individual emitido à segurada falecida.

II. Questão em discussão

Verificar
se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 488 do CC
,
se o documento denominado “Proposta de Contratação de Seguro” é insuficiente sem gravação ou assinatura
,
bem como
se há nulidade decorrente da emissão do certificado individual em data posterior ao óbito
, além
da observância
a inversão do ônus da prova com base no CDC.

III. Razões de decidir

Não se verificou qualquer omissão relevante no acórdão, que analisou expressamente a suficiência do certificado individual como documento hábil para comprovar o vínculo contratual e os valores indenizatórios devidos.

A tese de inaplicabilidade do art. 488 do CC foi corretamente afastada, por tratar-se de norma atinente à compra e venda sem preço determinado, inaplicável à natureza jurídica do seguro de vida em grupo.

A alegação de ausência de gravação ou assinatura foi devidamente enfrentada, sendo considerada irrelevante diante da ausência de cláusula contratual prevendo cobertura diversa e da inexistência de vício de informação.

O fato de o certificado ter sido emitido após o óbito não compromete sua validade, à luz da documentação acostada, dos comprovantes de pagamento e da ausência de impugnação quanto à autenticidade do documento.

A inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos que demonstrem divergência entre o contratado e o executado, o que não ocorreu no caso.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, negou provimento
ao Recurso.

Os embargantes alegam que
omissão quanto a
aplicabilidade do art. 488 do Código Civil na hipótese dos autos
.

Sustentam a
suficiência do documento denominado “Proposta de Contratação de Seguro” (ID 127234228), que careceria de gravações e/ou assinatura da contratante, nos moldes das cláusulas 7.3, 7.4 e 7.5
.

Argumentam
o cumprimento das normas
consumeristas,
inclusive quanto à inversão do ônus da prova
.

Apontam a
validade do certificado individual de seguro, emitido

em data posterior ao óbito da segurada, contrariando supostas exigências normativas e contratuais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam
omissão
da Câmara julgadora
quanto a
suficiência do documento denominado
“Proposta de Contratação de Seguro”
, que careceria de gravações e/ou assinatura da contratante, nos moldes das cláusulas 7.3, 7.4 e 7.5.

Contudo,
a
decisão colegiada enfrentou, de forma clara, suficiente e fundamentada, todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo, com base na documentação acostada, que a seguradora adimpliu integralmente as obrigações contratuais, conforme os valores previstos no certificado individual da segurada, falecida em
11-4-2022
, sendo indevido qualquer complemento indenizatório.

As alegações relativas à ausência de gravação da contratação ou de assinatura da proponente não foram ignoradas, mas expressamente afastadas com base na análise do conjunto probatório, que revelou a inexistência de qualquer cláusula contratual prevendo cobertura diversa ou superior à efetivamente quitada, bem como ausência de vício de informação por parte da seguradora.

A
aplicação
do artigo 488 do
CC
, que trata da venda sem fixação de preço, é manifestamente impertinente ao caso, tratando-se de dispositivo inaplicável à natureza jurídica do contrato de seguro de vida em grupo. A matéria foi corretamente delimitada no voto condutor, que analisou a validade e o alcance dos documentos apresentados
com base nos
princípios da boa-fé objetiva, da força obrigatória dos contratos e da legalidade.

A argumentação de que o certificado individual teria sido emitido após o falecimento tampouco configura omissão relevante, notadamente porque, ainda que se aceitasse a emissão em data posterior, os valores previstos no documento estão em plena consonância com os comprovantes de pagamento e os demais elementos constantes dos autos. A ausência de impugnação específica
quanto à autenticidade do documento ou de prova robusta em sentido contrário reforça a conclusão anteriormente adotada.

No que tange à alegada necessidade de inversão do ônus da prova, a decisão colegiada observou que os embargantes não lograram comprovar a existência de contratação diversa, ônus que lhes competia, inclusive
nos termos da legislação
consumerista, cuja aplicação, ainda que reconhecida, não prescinde de elementos mínimos de prova em favor da tese autoral.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma
escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025